Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DATA EXATA E VALOR DO NEGÓCIO NÃO DECLINADOS. DEPOIMENTO PRESTADO POR INFORMANTE. VAGUEZA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À TRADIÇÃO DO BEM.

1. O depoimento prestado por pessoa impedida pode ser admitido, quando necessário, cabendo ao juiz avaliar o valor que possa merecer, em conjunto com outros elementos probatórios.

2. A venda de veículo automotor deve ser feita por escrito, por exigência legal, que impõe certas restrições e responsabilidades de cunho administrativo e tributário. Não obstante, ainda que, do ponto de vista do direito civil, a transferência da propriedade possa ser provada por outros meios, há de haver razoável demonstração do pagamento do preço e da tradição do bem.

3. Se a petição inicial não declina elementos importantes do suposto negócio jurídico, como a sua data exata e o preço pago, e não veio acompanhada de qualquer documento que sirva de indício da sua celebração, bem como se o depoimento prestado pela irmã da parte autora é por demais vago, mormente pela ausência de certeza quanto ao fato de a tradição ter ocorrido no mesmo ato do pagamento, que teria sido por dinheiro em espécie, contradizendo aquilo que normalmente se esperaria de cidadão de diligência comum, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

4. Apelo não provido.